Tribunal: TJMT
Processo: 1010304-61.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010304-61.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0001-05 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), MORAES E MEDEIROS COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 53.196.930/0001-29 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
Direito

civil e processual civil
.
Apelação cível
.

Ação de
obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
.

Matéria jornalística.
Liberdade de imprensa.

Abuso de direito não configurado
.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível
interposta em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por rede de supermercados contra empresa de comunicação, em razão da veiculação de matéria jornalística que
teria excedido no título.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
definir se a veiculação de matéria jornalística, com título de linguagem enfática, baseada em decisão judicial trabalhista e em fontes oficiais, configura abuso do direito de informar e ato ilícito indenizável; e (
ii
) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação por danos morais e da obrigação de retificação do título da reportagem.

III. Razões de decidir

3.
A liberdade de imprensa e de informação constitui direito fundamental assegurado pelos
arts
. 5o, IV, IX e X, e 220 da Constituição Federal, bem como pelo art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, admitindo responsabilização apenas em hipóteses de abuso comprovado.

4.
A matéria jornalística impugnada baseia-se em fontes oficiais e públicas, notadamente decisão proferida em Ação Civil Pública trabalhista movida pelo Ministério Público do Trabalho, posteriormente confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho, com condenação por dano moral coletivo.

5.
O título jornalístico integra a liberdade editorial do veículo de comunicação e pode empregar linguagem enfática ou crítica, desde que não distorça substan
cialmente a realidade dos fatos.

6. Não há demonstração de dolo ou
má-fé por parte da empresa jornalística, que atuou com base em fontes oficiais e cumpriu prontamente a determinação judicial de retificação enquanto vigente.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:
“1.
A divulgação de matéria jornalística baseada em decisão judicial e em fontes oficiais, versando sobre fato de interesse público, configura exercício regular do direito de informar.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, IV, IX e X, e 220; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 13; CLT, art. 386; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE no 1.075.412 (Tema 995 da Repercussão Geral); STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.090.707/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
; STJ,
REsp
no 1.528.398, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
; TJMT, AC no 1000330-73.2024.8.11.0028; TJMT, AC no 1000808-04.2024.8.11.0086; TJMT, AC no 1032090-45.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível
interposto por

Moraes e
Medeiros Comunicação Ltda.
contra a
sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
autos n.

1010304-61.2025.8.11.0041
,
ajuizada por
Tropical Supermercados
Ltda.
, que julgou procedente os pedidos para
retirar do título da matéria jornalística a menção à conduta de “escravizar funcionários”
, confirmando
a tutela de urgência
deferida
; condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, com acréscimo da Taxa Selic desde o evento danoso; e condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

A controvérsia originou-se da veiculação, em 07 de março de 2025, de matéria jornalística no portal eletr
ônico da apelante com o título
“TRT condena rede de mercados por escravizar funcionários em MT”
. A empresa apelada
insurgiu-se contra a publicação, alegando que o título da reportagem
não guardava correspondência com o conteúdo da matéria, caracterizando chamada sensacionalista e inverídica
.

Conforme documentado nos autos, a matéria jornalística re
feria-se à Ação Civil Pública n.
0000142-37.2024.5.23.0021, tramitada perante a 1a Vara do Trabalho de Rondonópolis, na qual o Ministério Público do Trabalho questionava a escala de trabalho aos
domingos adotada pela empresa para funcionárias mulheres
. A apelada utilizava o sistema 2x1, isto é, dois domingos trabalhados para um de folga,
enquanto o órgão ministerial sustentava que o correto seria o sistema 1x1, com fundamento no artigo 386 da Con
solidação das Leis do Trabalho.

O Juízo de origem
, em 07/03/2025,
deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a apelante alterasse o título da matéria no prazo de 12 horas,
sob pena
de multa diária, excluind
o qualquer menção à conduta de “escravizar funcionários”
e corrigindo a informação sobr
e a origem da decisão judicial,
que fora proferida pela Juíza da 1a Vara do Trabalho de Rondonópolis, e não pelo TRT.

Após regular instrução processual, ambas as partes requereram
o julgamento antecipado da lide, tendo o
ma
gistrado
singular julgado
procedentes
os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência e condenando a apelante ao pagamento
de indenização por danos morais.

Nas
razões recursais
, a apelante
sustenta

que não houve prática de ato ilícito, argumentando que a reportagem se pautou exclusivamente em documentos oficiais e públicos, oriundos do site do Ministério Público do Trabalho e de processo judicial em trâmite na Justiça do Trabalho.

Defende o exercício regular do direito de liberdade de imprensa e de informação, garantidos constitucionalmente, alegando a inexistência de
animus
diffamandi
. Assevera que a empresa apelada foi efetivamente condenada na esfera trabalhista ao pagamento de danos morais coletivos, o que corroboraria a veracidade do contexto noticiado.

Subsidiariamente, insurge-se contra o
quantum
indenizatório fixado, alegando ser o valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) excessivo
e desproporcional, pleiteando sua redução, citando jurisprudência que entende aplicável ao caso.

Diante disso,
requer
o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou a minoração da indenização

(ID.

325262876
).

Em contrarrazões, a apelada
suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade
, aduzindo que a
peça recursal é mera cópia da contestação e não ataca especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, refuta as alegações da
a
pelante, reforçando que o título da matéria é mentiroso e sensacionalista, uma vez que a discussão judicial trabalhista versava sobre escala de trabalho (2x1
vs
1x1) e não sobre trabalho escravo. Argumenta que a imputação de crime gravíssimo gerou danos à imagem e reputação da empresa, que atua há décadas no mercado. Pugna pelo desprovimento do apelo e
manutenção integral da sentença
(
ID.

325262879
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Inicialmente,
importante
analisar a preliminar suscitada pela apelada
, em sede de contrarrazões recursais,
quanto à alegada
ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal
.

Segundo a recorrida, o recurso de apelação constituiria mera reprodução da contestação apresentada em primeira instância, sem o necessário enfrentamento específico dos fundamentos da sentença combatida.

Todavia, verifico que a alegação
não comporta provimento
.

O princípio da
dialeticidade
, consagrado no ordenamento processual civil brasileiro, exige que o recurso contenha argumentação específica e fundamentada contra a decisão impugnada, demonstrando de forma clara e objetiva os pontos de discordância e as razões pelas
quais a decisão merece reforma.

Conforme leciona a doutrina processualista, o recurso deve ser dialético e discursivo, permitindo à parte contrária o exercício pleno do contraditório mediante a apresentação de contrarrazões.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pela apelante, verifica-se que, embora haja significativa similitude com os argumentos expendidos
na contestação, o recurso não se limita à mera repetição mecânica daqueles
fundamentos.

A apelante, ainda que de forma não ideal, impugna os fundamentos centrais da sentença, especialmente no que concerne à caracterização do ato ilícito e à fixação do
quantum
indenizatório.

Questiona expressamente a conclusão do magistrado singular quanto ao abuso do direito de informar e dedica substancial parte de suas razões à análise da proporcionalidade do valor arbitrado, inclusive com citação de precedentes jurisprudenciais específicos.

Ademais, a jurisprudência
pátria
tem adotado interpretação não excessivamente rigorosa quanto ao requisito da
dialeticidade
, privilegiando o princípio da primazia do julgamento de mérito e o amplo acesso à justiça, desde que o recurso permita a compreensão da insurgência e possibilite o exercício do contraditório pela parte contrária, o que inequivocamente ocorreu no caso em análise.

Sobre o tema, esta e. Câmara firmou a
s
seguinte
s
tese
s
de julgamento:

“A apelação que enfrenta os fundamentos da sentença, com exposição suficiente de fatos e fundamentos jurídicos, atende ao princípio da
dialeticidade
.”
(TJMT,
1000330-73.2024.8.11.0028,
Rel.a Des.a
Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
09/12/2025
);
“
Não há violação ao princípio da
dialeticidade
quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença recorrida.”

(TJMT,
1000808-04.2024.8.11.0086,
Rel. Des.
Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
23/09/2025
”.

Assim sendo
,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso
e, preenchidos
os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso
,
passando à análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Trata-se
de
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos
Morais (
autos n. 1010304-61.2025.8.11.0041
)
, manejada pela
apelada
Tropical Supermercados Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

O Magistrado
de primeiro grau
fundamentou sua decisão no entendimento de que, embora a liberdade de imprensa seja um direito fundamental, o título da matéria veiculada
(“TRT condena rede de mercados por escravizar funcionários em MT”
) extrapolou o dever de informação e configurou abuso de direito.

Consignou
, ainda,
que a Ação Civil Pública que motivou a reportagem tratava de irregularidade na escala de folgas aos domingos (descanso semanal remunerado para mulheres), e não de trabalho análogo à escravidão, imputando falsamente à autora a prática de crime tipificado no art. 149 do Código Penal.

Diante disso,
julgou procedentes os pedidos iniciais para:

i
) Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, que determinou a alteração do título da matéria jornalística para excluir a menção à conduta de “escravizar funcionários”;

ii
) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido da Taxa Selic a partir do evento danoso;
e
iii
) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformad
a
,
a apelante
Moraes e
Medeiros Comunicação Ltda.
interpôs o
presente recurso.

O caso trata-se da verificação da ocorrência de ato ilícito passível de responsabilização civil em decorrência da veiculação de matéria jornalística.

A apelante
alega

que
a reportagem
l
imi
tou-se
a noticiar fato verídico e
de interesse público
, agindo no exercício regular do direito de informar e sob a proteção da liberdade de imprensa, inexist
indo ato ilícito ou dano moral.

Argumenta

que não houve propagação de informações falsas, mas apenas veiculação de dados extraídos de fatos públicos e matérias jornalísticas amplamente difundidas à época.

Ressalta
que a divulgação de informações extraídas de processos públicos não configura ilícito, sobretudo quando os fatos relatados são de interesse coletivo e não há evidência de dolo ou
animus
caluniandi
,
diffamandi

ou
injuriandi
por parte do veículo de comunicação.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece amparo
.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, incisos IV e IX, e no artigo 220, consagra a liberdade de expressão e de imprensa como direitos fundamentais essenciais ao
Estado Democrático de Direito.

A livre manifestação do pensamento e o acesso à informação constituem pilares da democracia, permitindo o debate público, o controle social sobre atos de poder e a formação da opinião pública esclarecida. Não por acaso, o constituinte originário vedou expressamente qualquer forma de censura prévia, reconhecendo o papel crucial da imprensa livre na sociedade contemporânea.

O artigo 220 da Carta Magna estabelece que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na própria Constituição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo determina que nenhuma lei
conterá
dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, sendo vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

A Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, também assegura em seu artigo 13 o direito à liberdade de pensamento e de expressão, compreendendo a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza.

O referido dispositivo estabelece que o exercício desse direito não
pode
estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei.

Contudo, como todo direito fundamental, a liberdade de expressão e de imprensa não
se reveste de
caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos igualmente protegidos pela ordem constitucional.

O próprio artigo 5o, X, da
CF
assegura a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, garantindo o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Estabelece-se, assim, uma necessária tensão entre direitos fundamentais que deve ser resolvida mediante
ponderação à luz das circunstâncias concretas de cada caso
.

O
c.
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 995 da Repercussão Geral
(
RE 1075412
)
, fixou importante tese sobre os limites da liberdade de expressão,
todavia,
a aplicação desta tese ao caso concreto exige cuidadosa análise das circunstâncias específicas da situação.

No caso concreto,
deve-
se
observar se
a matéria jornalística veiculada pela apelante configurou abuso do direito de informar ou se constituiu exercício regular de direito constitucionalmente assegurado. Para tanto, é fundamental analisar detidamente o conteúdo da reportagem, as fontes consultadas e a correspondência entre o título e o conteúdo da matéria.

A
apelante publicou em seu site, no dia
07/03/
2025, mat
éria jornalística com o título
“
TRT condena rede de mercados po
r escravizar funcionários em MT”
. A análise dos documentos acostados aos autos revela que a reportagem
baseou-se
em duas fontes oficiais: o site do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso e a
Ação Civil Pública n.
0000142-37.2024.5.23.0021, em trâmite
, à época,
perante a 1a Vara do Trabalho de Rondonópolis.

A sentença p
roferida na ação civil pública
efetivamente julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Trabalho e condenou a empresa apelada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Posteriormente, conforme informado nos autos e comprovado pela apelante, tal decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, transitando em julgado.

Este ponto é absolutamente crucial para a análise do caso.

A apelante não veiculou informação falsa ou inverídica. Ao contrário, noticiou fato verídico, extraído de decisão judicial proferida por órgão do Poder Judiciário, posteriormente confirmada em segunda instância.

A existência de condenação judicial da empresa apelada, com trânsito em julgado, constitui fato público, de interesse coletivo, cuja divulgação pela imprensa não apenas é legítima, mas constitui exercício do dever de informar a sociedade sobre questões relevantes.

A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que
se exige da imprensa uma atuação

diligente e cuidadosa na averiguação e divulgação dos fatos
, de modo que sendo as informações divulgadas verídicas

e de interesse público, não há falar em ato
ilícito, respeitados

os direitos da personalidade do indivíduo noticiado
.

Nesse sentido, o acórdão proferido no
AgInt
no
AREsp
n. 2.090.707/MT, de relatoria da Ministra N
ancy
Andrighi
, estabeleceu que
“
a jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (
ii
) dever de pertinência
e (
iii
) dever geral de cuidado”
, reconhecendo que, quando observados tais deveres, não há que se falar em responsabilização civil.

No caso concreto, a apelante observou rigorosamente o dever de veracidade, uma vez que a informação veiculada corresponde à realidade dos fatos, extraída de decisão judicial. Observou também o dever de pertinência, uma vez que a condenação de empresa de grande porte, que emprega cerca de 1.100 colaboradores, em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, constitui fato de inequívoco interesse público. Por fim, observou o dever geral de cuidado, ao consultar fontes oficiais
.

A sentença recorrida fundamentou-se essencialmente na alegação de que o título da matéria não corresponderia ao conteúdo da reportagem, uma vez que a ação civil pública tratava exclusivamente da escala de folgas aos domingos para trabalhadoras mulheres, e não de trabalho análogo à escravidão. Entretanto, tal análise merece ser aprofundada à luz dos princípios que regem a atividade jornalística e da liberdade editorial assegurada constitucionalmente aos veículos de comunicação.

É importante destacar que o título de uma matéria jornalística possui função específica de sintetizar o conteúdo da reportagem e atrair a atenção do leitor. A elaboração de títulos constitui atividade editorial protegida pela liberdade de imprensa, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao jornalista na escolha das palavras ou expressões utilizadas, salvo em casos de evidente abuso ou má-fé.

Desse modo, a
utilização do termo
“
escravizar
”
no título da matéria, embora possa ser considerada forte ou impactante, não constitui, por si só, abuso do direito de informar.

A análise da sentença proferida na ação civil pública revela que o Ministério Público do Trabalho efetivamente imputou à empresa
apelada
a prática de conduta violadora de direitos trabalhistas fundamentais, especificamente o direito ao descanso semanal remunerado aos domingos para trabalhadoras mulheres, previsto no artigo 386 da Consolidação das Leis do Trabalho.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) demonstra a gravidade da conduta
reconhecida judicialmente. O próprio Poder Judiciário Trabalhista, ao confirmar a sentença condenatória em segunda instância, reconheceu a existência de violação significativa a direitos fundamentais dos trabalhadores.

Nesse contexto, a utilização do termo
“
escravizar
”
no título da matéria, embora possa ser considerada uma forma de linguagem jornalística enfática, não constitui distorção da realidade ou imputação falsa de crime. Trata-se de recurso linguístico utilizado para chamar a atenção do leitor para situação de violação de direitos trabalhistas reconhecida judicialmente, o que se insere no âmbito da liberdade editorial assegurada constitucionalmente aos veículos de comunicação.

A jurisprudência deste
e.
Tribunal de Justiça tem reconhecido que a divulgação de informações extraídas de processos judiciais públicos não configura ato ilícito. Nesse sentido, o acórdão proferido no processo n. 1029478-90.
2024.8.11.0041 estabeleceu que
“
a reportagem
limitou-se
a noticiar os fatos e as medidas que serão tomadas pelas instituições responsáveis pela investigação do caso, sem exposição de
smedida da imagem do reclamante”
, concluindo p
ela inexistência de ato ilícito
(TJMT,

Similarmente,
esta e. C
âmara
reconheceu que a mera divulgação de fatos extraídos de processos judiciais públicos, quando realizada de forma informativa e sem evidente má-fé, não configura abuso do direito de informar, devendo pre
valecer
a
liberdade de imprensa (TJMT,
AC
1032090-45.2017.8.11.0041,
Rel. Des. Sebastiã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
30/05/2023
).

Outro aspecto fundamental
neste caso
reside na ausência de demonstração de dolo
ou má-fé por parte da apelante.

Conforme
supramencionado
a apelante consultou fontes oficiais para a elaboração da reportagem, especificamente o site do Ministério Público do Trabalho e a própria ação civil pública em trâmite perante a Justiça do Trabalho.

Impende consignar, ainda, que a
circunstância de a apelante ter prontamente atendido à determinação judicial de retificação do título da matéria,
cumprindo a ordem no mesmo dia em que foi intimada, demonstra inequivocamente a ausência de intenção de prejudicar a empresa apelada ou de persistir em eventual erro. Tal conduta revela boa-fé e respeito às determinações judiciais, afastando qualquer alegação de dolo ou
animus
nocendi
.

A jurisprudência do
c. STJ

firmou entendimento de
que a ausência de dolo ou má-fé constitui elemento relevante para afastar a responsabilização civil em casos envolvendo liberdade de imprensa.

A propósito
,
segue orientação:
“A simples divulgação de fatos e opiniões, resultantes do exercício do princípio constitucional da liberdade de imprensa, sem qualquer abuso ou má-fé, não dá margem à indenização por danos morais”
(STJ,
REsp

1.528.398,
Rel.a Min.a
Maria Isabel
Gallotti
,
DJe
de 29/08/2016
).

Na presente hipótese
, não há qualquer elemento nos autos que demonstre a existência de dolo ou má-fé por parte da apelante. Ao contrário, todos os elementos probatórios indicam que a apelante agiu de boa-fé, consultando fontes oficiais, veiculando informação verídica de interesse público e prontamente atendendo à determinação judicial de retificação do título da matéria.

Nesse contexto, o exame do caso sob
a perspectiva dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade também conduz à conclusão de que não houve abuso do direito de
informar por parte da apelante.

A condenação de empresa jornalística ao pagamento de indenização por danos morais em razão da divulgação de informação verídica, extraída de decisão judicial transitada em julgado, constitui medida desproporcional que pode produzir efeito inibidor sobre a liberdade de imprensa.

Tal efeito consiste no desestímulo à divulgação de informações de interesse público em razão do temor de responsabilização civil, o que compromete o papel da imprensa como instrumento de fiscalização e controle social.

A jurisprudência desta e. Corte
tem reconhecido a importância de preservar a liberdade de imprensa,
sua relativização deve ser realizada com extrema cautela
,
evitando condenações desproporcionais que possam produzir efeito inibidor sobre a ativid
ade jornalística. Nesse sentido: TJMT, AC 1001758-75.2019.8.11.0025,
1001758-75.2019.8.11.0025,
Rel. Des. Joã
o Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
11/07/2023
.

Por tais considerações, concluo que a
apelante agiu no exercício regular do direito de informar, veiculando informação verídica, de interesse públi
co, extraída de fontes oficiais, inexistindo
abuso do direito de informar
.

Pelo
exposto
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para

reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improced
entes os pedidos formulados
na petição inicial.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da apelante, que fixo em
20
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ademais, r
evogo a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que a apelante não
está
obrigada a manter a alteração do título da matéria jornalística, podendo restaurar o título original, se assim desejar, uma vez reconhecido o exercício regular do direito de informar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026